Tribunal: TJDFT
Processo: 0008546-57.2014.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0008546-57.2014.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA APELADO: EDMILSON ARAUJO LIMA NETO, PATRICIA LORENA PRISCHUK DESPACHO Indefiro o pedido de liberação do acórdão, uma vez ainda não finalizado o julgamento da apelação, conforme certidão ID 16348967. Mantenha-se em pauta. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator